Tribunal: TJSP
Processo: 2051772-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO PROCESSUAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051772-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante WAGNER JOSE
DA SILVA, é agravado ALESSANDRO VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051772-70.2020.8.26.0000 -Voto no 31167
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2051772-70.2020.8.26.0000
Comarca
: Bauru 4a Vara Cível
Juiz
: Arthur de Paula Gonçalves
Ação
:Indenização
por
danos
morais
no
020411-67.2019.8.26.0071
Agravante : Wagner José da Silva
Agravado : Alessandro Vasconcelos
VOTO 31167
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O
PRAZO
PROCESSUAL

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
INTEMPESTIVO - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão da origem que, nos autos da ação de indenização por danos
morais indeferiu o pedido de gratuidade.
Sustenta o recorrente, em suma, que faz jus ao benefício
da gratuidade. Acrescenta que não dispõe de condições para arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria
subsistência e de sua família. Pugna, ao final, pela concessão de
efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051772-70.2020.8.26.0000 -Voto no 31167
3
É o relatório.
Observa-se que o pedido de gratuidade foi indeferido
pela decisão de fls. 33/35, que foi disponibilizada no Diário Oficial
em 30 de outubro de 2019, conforme fls. 36 da origem.
A petição do autor de fls. 37, junta documentos a fim de
comprovar a alegada hipossuficiência, e faz pedido de reconsideração.
O despacho de fls. 47 decretou a preclusão da questão,
diante da falta de interposição do recurso de agravo de instrumento.
O agravo somente foi protocolado em 17 de março de
2020.
Há evidente intempestividade do recurso, já que o pedido
de reapreciação da matéria foi efetivado quando a matéria já se
encontrava preclusa, nos termos do despacho de fls. 47.
Ora, o pedido de reconsideração não suspende, não
interrompe e nem, tampouco, reabre o prazo recursal, razão pela
qual se mostra intempestivo o inconformismo, que deveria ter sido
oportunamente dirigido contra a decisão anterior. Descabe, portanto,
o conhecimento do presente recurso.
Em situação análoga, confira-se o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051772-70.2020.8.26.0000 -Voto no 31167
4
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
Intempestividade - Agravo de Instrumento Interposto
contra decisão que apreciou pedido de reconsideração -
Intempestividade do recurso configurada - O pedido de
reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o
prazo para recurso - Inteligência dos artigos 932, inciso
III, e 1033, § 5o, ambos do novo Código de Processo
Civil - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal -Recurso não conhecido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2199876-43.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em 09/11/2016).
E inexiste fato novo a ensejar a reapreciação da questão.
Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator